Tribunal: CARF
Processo: 10970.000552/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000552/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.373 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
DENISE LABREA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEGISLAÇÃO.
Dentre outras hipóteses legais, o lançamento será efetuado de oficio quando o
sujeito passivo fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que
contiver ou omitir qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar
ou restituição indevida.
SÚMULA 182 DO TFR. FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A
ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do TFR, tendo sido editada antes do ano de 1988 e por reportar-
se à legislação então vigente, não serve como parâmetro para decisões a serem
proferidas em lançamentos fundados em lei editada posteriormente, mormente
no presente caso que sequer trata de exigência de imposto de renda arbitrado
com base apenas em extratos ou depósitos bancários.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000552/2010-84
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000552/2010-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-31.912
– 6a Turma da DRJ/JFA, fls. 322 a 326.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrado, em 18/08/2010, o Auto de
Infração de fls. 02/11, com ciência do sujeito passivo em 23/08/2010 (AR fl. 280),
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercícios 2007, 2008 e 2009, anos-
calendário 2006, 2007 e 2008, sendo apurados os seguintes valores:

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 04 a 05, motivou o
lançamento de oficio a constatação de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas, nos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008.
Os fatos apurados foram assim narrados pela autoridade lançadora:
A ação fiscal tem origem no Oficio 0425/2010 da Procuradoria da República em
Uberlândia, onde solicita fiscalização na contribuinte Denise Labrea Ferreira.
O termo de início foi encaminhado para o endereço constante no cadastro da SRF. A
correspondência voltou com a anotação “ausente".
Em contato telefônico, foi solicitada a presença da fiscalizada na Delegacia da Receita
Federal em Uberlândia, onde compareceu em 26/05/2010 e, neste momento, tomou
ciência pessoal do termo de início.
Na data de 16/06/2010 apresentou os documentos de folhas 17/188, sendo extratos
bancários e justificativas para os créditos em conta. Em síntese alega que os valores
creditados em conta bancária são oriundos dos proventos de professora, da pensão
alimentícia da filha, da transferência inter contas e das doações efetuadas por Francisco
Magalhães Rocha, declaração às folhas 18/20.
Nas respectivas declarações de renda fls. 261/276 ) não consta recebimento de tais
doações. Assim, a fiscalizada foi intimada através do termo de folhas 189 a comprovar
documentalmente a alegada operação.
Não havendo resposta ao prazo marcado, foi encaminhada a requisição de folhas 216 ao
Banco do Brasil, solicitando a cópia de tais documentos.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000552/2010-84

Recebidos tais documentos, folhas 221/260, constata-se que as fontes pagadoras são
pessoas jurídicas.
Assim, não resta outra alternativa, à fiscalização, senão tributar tais valores recebidos de
pessoas jurídicas, sem vínculo empregatício.
As pessoas jurídicas que efetuaram os pagamentos são as seguintes:
CONSÓRCIO VERNIAX, CNPJ 06.038.108/0001-50; VERTRAN GERENC. CONTR.
TRÁFEGO LTDA., CPNJ 69.380.715/0001-13; BRAP ENGENHARIA LTDA., CNPJ
19.516.020/0001-48.
Em 22/09/2010 a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 281/288, por intermédio
da procuradora nomeada pelo instrumento de folha 291. A defesa requer improcedência
do lançamento efetuado, sob a alegação de que a fiscalização realizada teve como objeto
as movimentações bancárias, mormente os seus depósitos bancários no período de 2006
a 2008, "não considerados pelos Tribunais pátrios como fato gerador do
Imposto de Renda".
Nesse sentido, cita a "Súmula n° 182, do Tribunal Federal de Recursos:
Precedentes do TRF e do STJ", destacando que a simples movimentação bancária não
corporifica fato gerador de Imposto de Renda, vez que o depósito bancário na
linguagem econômica significa estoque e não fluxo, e não sendo fluxo não tipifica
renda, tendo em vista que juridicamente, apenas o fluxo tem conotação de acréscimo
patrimonial.
Acresce que por isso, a lei não ampara e jamais amparou a tributação pura e simples dos
depósitos bancários, e dada a ausência de substrato legal, "há muito vem sendo
anulados pelo Poder Judiciário procedimentos que se baseiam única e
exclusivamente em extratos bancários, originando a Súmula 182 do extinto
TRF: É ilegítimo o lançamento do Imposto de renda arbitrado com base apenas
em extratos ou depósitos bancários".
Ainda nesse sentido ressalta a lição de Cleber Girardinol de que "a caracterização do
sinal de riqueza, para fins de descoberta do sinal exterior de riqueza, depende de vários
requisitos, que os depósitos bancários, por si só, não satisfazem, a saber: perfeita
identificação do sinal; fixação da renda tributável relacionada com o sinal;
demonstração da natureza tributável do rendimento; demonstração de que tal renda já
não foi tributada".
Afirma a defendente que no presente caso não há comprovação do nexo causal entre os
depósitos e extratos bancários e o suposto rendimento por ela omitido, não havendo,
portanto, prova inconteste quanto à possível conduta ilícita.
Ressalta que durante toda a fiscalização não restou cristalina a omissão de rendimentos
do trabalho sem vínculo, pois o que se percebe são apenas indícios vazios
elencados em processo fiscal". E traz a autuada novamente à colação citações do
antigo TRF, em torno da aplicação da Súmula 182.
Por outro lado, cita que "os julgados dos Tribunais pátrios defensores da ilegitimidade
do lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários, o Decreto Lei n. 2471/88, em seu art. 9° prevê o cancelamento e
arquivamento dos processos com tal base de incidência."
Reitera que a apuração do crédito tributário foi fundamentada em meros indícios em
processo fiscal, tendo em vista que tal feito sequer atentou-se à Súmula n. 182 do TRF,
requerendo, assim, o cancelamento do crédito tributário, pois "objurgado pela
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000552/2010-84

ausência de atos que comprovem a omissão de rendimentos supostamente
usufruídos pela Impugnante, porquanto a autuação fiscal embasada em
extratos bancários, não revela, necessariamente, a renda auferida por pessoa
física ou jurídica".
Em síntese, é o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEGISLAÇÃO.
Dentre outras hipóteses legais, o lançamento será efetuado de oficio quando o
sujeito passivo fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que
contiver ou omitir qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar
ou restituição indevida.
SÚMULA 182 DO TFR. FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A
ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do TFR, tendo sido editada antes do ano de 1988 e por reportar-
se à legislação então vigente, não serve como parâmetro para decisões a serem
proferidas em lançamentos fundados em lei editada posteriormente, mormente
no presente caso que sequer trata de exigência de imposto de renda arbitrado
com base apenas em extratos ou depósitos bancários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 331 a 339, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A recorrente, igualmente na impugnação, em vez de acostar aos autos do
processo, elementos fáticos, específicos e contundentes no sentido de afastar a autuação, limita-
se a atacar a autuação e a decisão recorrida, sob os argumentos de que o simples fato da
existência de depósitos bancários em sua conta corrente não significa que a mesma passou a ter
disponibilidade financeira a ponto de se transformar em renda e aumentar o seu patrimônio.
Para reforçar as suas colocações, apresenta várias decisões administrativas e
judiciais que, segundo ela, a socorreriam em suas alegações, além de apresentar conceitos
doutrinários que viessem a afastar a autuação pelo conceito do que seriam rendas e também da
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000552/2010-84

não caracterização de simples depósitos bancários como rendimentos e que influenciariam na sua
evolução patrimonial.
Ao final, também de forma genérica, espelhando resumidamente a linha de
raciocínio desenvolvida por ocasião de seu recurso, solicita a anulação do auto de infração, com
o seu pedido final, nos seguintes termos:
Ante tudo que foi exposto, requer que V. Excelência se digne a receber o presente
Recurso, posto ser próprio e tempestivo, dando provimento ao mesmo, através do
reconhecimento da ausência de atos que comprovem a omissão de rendimentos
supostamente usufruídos pela Recorrente, porquanto a autuação fiscal embasada em
extratos bancários, não revela, necessariamente, a renda auferida por pessoa física ou
jurídica.
Em todo o seu recurso, a recorrente trata basicamente sobre a presunção legal
estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96, onde, segundo a mesma, colide com os entendimentos
jurisprudenciais e doutrinários no processo de criação das presunções legais e também sobre os
argumentos de que os depósitos bancários, por si só, não autorizam o lançamento efetuado, já
que não constituem fato gerador do imposto de renda, haja vista não o fato de que não
caracterizarem disponibilidade de renda e proventos, não podendo, por consequência,
caracterizarem sinais de riqueza.
De antemão, venho a informar que a recorrente ao desenvolver o seu recurso com
base em depósitos bancários de origem não comprovada se equivocou, pois, a autuação foi com
base em omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
jurídicas, nos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, não devendo portanto, prosperarem as
alegações da contribuinte relacionadas a depósitos bancários de origem não comprovada, como
também não devem prosperar as alegações relacionadas à necessidade da comprovação do
consumo da renda, como bem fundamentou o órgão julgador originário ao prolatar a decisão de
piso que negou provimento às aspirações da contribuinte por ocasião de sua impugnação,
conforme os trechos de sua decisão a seguir transcritos:
E, no presente processo, reitere-se, não foram tributados depósitos bancários de origem
não comprovada e sim omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas, nos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, em
conformidade com a legislação acima transcrita, e os elementos constantes do intervalo
de fis. 223 a 260 do processo, ao contrário do alegado pela interessada, de "apenas
indícios vazios elencados em processo fiscal".
A contribuinte insiste ainda no pedido final de sua defesa para que o lançamento seja
cancelado, "porquanto a autuação fiscal embasada em extratos bancários, não revela,
necessariamente, a renda auferida por pessoa física ou jurídica".
A despeito de não se estar tributando nos autos depósitos bancários de origem não
comprovada, como informação registre-se que a atual jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais — CARF afasta totalmente os argumentos da
defesa, no sentido da necessidade de comprovação da renda consumida. Prova disso é a
Súmula aprovada no Pleno do Egrégio órgão na sessão de 8 de dezembro de 2009, in
verbis:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000552/2010-84

Em relação à súmula 182 do TFR, tem-se que a mesma não se sustenta ao caso em
questão, além dos motivos anteriormente apresentados, tem-se que houve mudança na legislação
sobre os depósitos bancários a partir de 01/01/1997, quando entrou em vigência a lei 9.430/96,
onde ocorreram alterações significativas nas hipóteses de incidências tributárias relativas ao fato
gerador mencionado pela recorrente, como bem mencionado pela decisão recorrida.
Destarte, considerando que a recorrente não trouxe aos autos pontos específicos e
contundentes para o debate que viessem a lhe socorrer, entendo que agiram corretas a autuação,
pela lavratura do auto de infração e, a decisão recorrida, por mantê-la. Portanto, não assiste razão
à recorrente, devendo ser mantida a decisão de julgamento prolatada pelo órgão de primeira
instância.
No que diz respeito às decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por
Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da
decisão. Quanto aos entendimentos doutrinários, venho a informar que os mesmos não são
normas de aplicação obrigatória da legislação tributária.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital